Tribunal: TJES
Processo: 0000234-80.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-80.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR BRAZ JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO MANTIDO.
RECURSO DEFENSIVO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), à pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado, e 1.000 dias-multa. A defesa não impugna a autoria nem a materialidade do delito, limitando-se a requerer a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamento idôneo e dentro dos critérios legais; (ii) estabelecer se o réu possui direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

É legítima a valoração negativa da “culpabilidade” quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, como no caso, pela diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e haxixe).

A desvaloração da “personalidade” com base em ações penais em curso é indevida, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.136.624/PA).

O vetor “motivos” não pode ser negativado com base em razões inerentes ao tipo penal, como a busca por lucro fácil.

É válida a valoração negativa das “circunstâncias” do crime quando evidenciado modus operandi sofisticado, como a entrega de drogas na modalidade “delivery” em diversos bairros da comarca.

O fundamento genérico relativo à insegurança social não é idôneo para negativar as “consequências” do delito.

A pena-base foi recalculada com base na manutenção de dois vetores negativos (culpabilidade e circunstâncias), reduzindo-se para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi mantida, conforme decidido na sentença.

Diante da reincidência, mantém-se o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Não é possível o deferimento do pedido de recorrer em liberdade, diante da confirmação da materialidade, autoria e culpabilidade, além da manutenção da prisão cautelar durante toda a instrução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000234-80.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAR BRAZ JUNIOR
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por

EDIMAR BRAZ JUNIOR
, contra a r. sentença (id 16783270) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de

11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, e de 1.000 (mil) dias-multa.

Em razões (id 16783271), a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e que seja reconhecido o direito do réu de recorrer em liberdade.

Sobre os fatos,
narra a denúncia
que no dia 27 de março de 2024, no Bairro Praia do Morro, em Guarapari/ES, o acusado, de maneira livre e consciente, mantinha sob sua guarda, armazenava e trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, em desacordo com as normas legais e regulamentares.

Segundo narrado nos autos, a ação teve início a partir de informações compartilhadas entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, dando conta de que o réu estaria transportando drogas do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo.

De posse dessas informações, a Polícia Militar realizou diligências de monitoramento e identificou o acusado saindo do referido imóvel, conduzindo uma motocicleta Honda XRE de cor vermelha, portando uma mochila.

O indivíduo foi abordado, ocasião em que, após busca pessoal, foram localizados R$300,00 (trezentos reais) em espécie, em notas fracionadas, e no interior da mochila foram encontrados cinco tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 3,7 kg, além de meio tablete adicional e cinquenta buchas da mesma substância.

O acusado teria informado espontaneamente aos policiais que havia mais drogas dentro de seu apartamento, momento em que foram até o imóvel, e apreenderam uma porção de cocaína, quatro pedaços grandes de maconha com cerca de 500 gramas cada, vinte e nove buchas de maconha, catorze papelotes de cocaína, quatro unidades de haxixe, duas balanças de precisão, material para embalo, duas facas e a quantia de R$252,00, também em notas fracionadas com odor característico de entorpecente.

Ainda de acordo com a denúncia, o réu é conhecido pelas forças policiais locais por praticar o tráfico de drogas na modalidade “delivery”, com atuação em diversos bairros desta comarca, e possui histórico criminal relacionado ao tráfico de entorpecentes.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria
do crime de tráfico de drogas
, requerendo, tão somente, a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, verifico que o Magistrado negativou as balizas “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos” “circunstâncias”, e “consequências”, fixando a reprimenda em 11 (onze) anos de reclusão, e 1.000 (mil) dias-multa.

No que se refere ao vetor “culpabilidade”, entendo que deve ser mantido como desfavorável, com reforço argumentativo, tendo em vista a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (maconha, haxixe e cocaína), a revelar a maior reprovabilidade da conduta do réu.

Quanto ao vetor “personalidade”, tenho que é indevida a sua desvaloração, pois o STJ possui entendimento de que “(...)
A existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode ser utilizada para negativar a conduta social ou a personalidade do agente, conforme entendimento consolidado nesta Corte
. (...)” (REsp n. 2.136.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Do mesmo modo, entendo que o fundamento utilizado para negativar o vetor “motivos” não é idôneo, pois a ganância e o lucro fácil são elementares do tipo.

Por sua vez, reputo adequada a desvaloração da baliza “circunstâncias”, já que o acusado entregava drogas na modalidade “delivery”, com atuação em diversos bairros de Guarapari, a revelar a forma sofisticada no “modus operandi” do crime, com intuito de dificultar a fiscalização estatal.

Em relação a baliza “consequências”, entendo que o sentimento de segurança não é fundamento válido para negativar o referido vetor.

Assim, mantidos como desfavoráveis os vetores “culpabilidade” e “circunstâncias”, e aplicando o percentual de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da reprimenda mínima e máxima, reduzo a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta dias) dias-multa.

Na segunda etapa, mantenho a compensação integral realizada na sentença entre a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou aumento, devendo a pena ser concretizada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta dias) dias-multa,

mantido o regime fechado, em razão da reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP).

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos crimes imputados na denúncia, além do réu ter permanecido preso, durante todo o processo.

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda do réu
EDIMAR BRAZ JUNIOR
, na forma acima descrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.